Tribunal: TJES
Processo: 0019626-71.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019626-71.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO HORACIO RODRIGUES NETO

APELADO: EVANDRO AUER MARIN e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 28, o dever de o condutor, a todo momento, exercer o domínio sobre o seu veículo, dirigindo-o com atenção, prudência e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sob pena de, caso contrário, vir a ser responsabilizado pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados a terceiros.

I
I.
Na hipótese
,
além da motociclista possuir preferência na via em que transitava, de acordo com o próprio diagrama constante no
B
oletim de
O
corrência
acostado
, aliado ao disposto tanto no art. 29, §2º
quanto no
art. 44 do CTB, a suposta ausência de faróis acesos não se mostrou comprovad
a
, tendo a própria vítima/
autora
relatado o contrário, além de outras testemunhas terem, inclusive, afirmado a boa luminosidade do local.

I
II.
A questão
atinente à
velocidade incompatível para o local por parte da condutora da motocicleta, verifica-se que também não encontra corroborada por prova idônea,
limitando-se a mera afirmação
.

IV. Firmada a compreensão de que o evento foi, efetivamente, deflagrado por ilícito perpetrado unicamente pelo apelante, a alegação de ausência de CNH para moto apresenta-se como ilícito administrativo cuja repercussão na seara cível não implicará na imediata responsabilidade da condutora da motocicleta.

V
.
No caso
dos autos
,
são inegáveis os fortes reflexos psicológicos decorrentes do trauma sofrido pel
a
autor
a

em decorrência do sinistro,
circunstância agravada pela cirurgia a qual teve de se submeter
e consequentes cicatrizes decorrentes e limitações de movimentos de seu membro inferior esquerdo
,

panorama
suficiente para caracterizar dano moral a ser indenizado pel
o

apelante
.

VI.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0019626-71.2012.8.08.0006

APEL
ANTE
:
GERALDO HORACIO RODRIGUES NETO

APELAD
O
S: LUZIA DURAES FIALHO,
ADILENE MARIA DELLA VALENTINA BOF, EVANDRO AUER MARIN
e CLAUDIA BITTI CARLOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO HORACIO RODRIGUES NETO
em face da sentença proferida no b
ojo de Ação Indenizatória decorrente de acidente de trânsito ajuizada por
LUZIA DURAES FIALHO
,
cujo
decisum,
dentre outros pontos,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar
GERALDO HORACIO RODRIGUES NETO
ao pagamento de danos morais na monta de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
.
Na

sentença apelada, ainda, acolheu-se a ilegitimidade passiva de
EVANDRO AUER MARIN
e

julgou-se improcedente o pleito exordial em relação à
ADILENE MARIA DELLA VALENTINA BOF.

Irresignado, sustentou, em suma, o recorrente que
“de acordo om os documentos
constantes dos autos e a prova oral prod
u
zida (oitiva de testemunhas), restou evidenciado que o aci
d
ente se deu por CULPA EXCLUSIVA do SEGUNDO E TERCEIRO REQU
E
RIDOS, tendo em vista que aquele fora negligente em p
er
mitir que este pilotasse sua motocicleta de forma imprudente e também negligente, uma vez que se encontrava com velocidade incompatível para o local e ainda com os fa
r
óis apagados”,
devendo ser considerada, ainda, a ausência de habilitação para moto da condutora e ingestão de bebida alcoólica, ao menos para o reconhecimento de sua culpa concorrente.

Assevera o apelante a ausência de dano moral, e na eventualidade, que seja minorado o
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas por
LUZIA DURAES FIALHO,
na qual pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Prefacialmente, adianto que manifesto-me pela manutenção da conclusão sentencial afeta à responsabilidade civil do apelante pelos danos decorrentes do sinistro noticiado nos autos.

D
igo isto porque d
epreende-se
deste caderno processual
que
em 07 de setembro de 2010,
a moto
cicleta
conduzida
por
ADILENE MARIA DELLA VALENTINA BOF trafegava pela via principal
no município de Aracruz/ES
, quando
em
um cruzamento, o ve
í
culo dirigido
por
GERALDO HORACIO RODRIGUES NETO colidiu
em sua
motocicleta,
vindo a
atingi
r
a sra.
LUZIA DURAES FIALHO
, que se encontrava
num ponto de ônibus,
tendo sofrido
inúmeros ferimentos
em decorrência de tal acidente
.

Como muito bem apregoado pelo Juízo sentenciante, o arcabouço probatório constante nestes autos não corrobora a narrativa empreendida pelo apelante de que seu automóvel é que teria sido atingido pela motocicleta de ALDILENE em razão desta ter ultrapassado a velocidade permitida no local e encontrar-se com seus faróis apagados.

Pois bem. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu artigo 28, o dever de o condutor, a todo momento, exercer o domínio sobre o seu veículo, dirigindo-o com atenção, prudência e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sob pena de, caso contrário, vir a ser responsabilizado pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados a terceiros, senão vejamos:

“
Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

In casu
,

de fato,
além da motociclista possuir preferência na via em que transitava, de acordo com o próprio diagrama constante no
B
oletim de
O
corrência
acostado
, aliado ao disposto tanto no art. 29, §2º
quanto no
art. 44 do CTB, a suposta ausência de faróis acesos não se mostrou comprovad
a
, tendo a própria vítima/
autora
relatado o contrário, além de outras testemunhas terem, inclusive, afirmado a boa luminosidade do local.

Válida a transcrição dos artigos mencionados que destacam o direito de preferência que deveria ter sido observado na ocasião:

“
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

“
Art. 29.
O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

A questão
atinente à
velocidade incompatível para o local por parte da condutora da motocicleta, verifica-se que também não encontra corroborada por prova idônea,
limitando-se a mera afirmação
.

Dado
panorama, portanto,
não me permite distanciar-me da conclusão emanada pelo Juízo sentenciante, ao passo que corroboro a assertiva de que
“
constata-se que não houve a observância das cautelas devidas pelo requerido Geraldo, ao ingressar no cruzamento, o que ocasionou o acidente narrado nos autos. Isso porque, pela conclusão dos termos da prova oral colhida, verifica-se que foi ve
í
culo que ingressou de forma imprudente no cruzamento abalroando a
motocicleta
conduzida pela terceira requerida”.

Como se não bastasse, cumpre destacar que em razão da independência entre as esferas cível e administrativa, não se afigurará caracterizado o ilícito civil por mera infração administrativa.

Firmada a compreensão de que o evento foi, efetivamente, deflagrado por ilícito perpetrado unicamente pelo apelante, a alegação de ausência de CNH para moto apresenta-se como ilícito administrativo cuja repercussão na seara cível não implicará na imediata responsabilidade da condutora da motocicleta.

Em outras palavras, em virtude da independência entre as esferas cível e administrativa, a ausência de habilitação de EDILENE para a condução de motocicleta não é elemento suficiente para transferir-lhe a culpabilidade pelo acidente noticiado nos autos, sobretudo por não haver indício de que a mesma tenha se portado em desacordo com as regras de trânsito.

Nesse sentido,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. MÁ CONSERVAÇÃO. EXTINTO DNER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. A ausência de habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever de indenizar. Precedente.
(STJ, REsp 1328332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013)

A
demais, cumpre ressaltar que a afirmada ingestão de álcool pela condutora da motocicleta também não restara comprovada nestes autos, sendo certo que o relato testemunhal que o apelante se utiliza para subsidiar tal
argumentação
, não fora no sentido de afirmar tal conduta no dia do
acidente
ocorrido, mas sim em dia anterior
ao evento
. Vejamos:

“
Que as motos foram deixadas no local, pois as pessoas que estavam lá haviam ingerido bebida alcoólica; Que a testemunha, a CLAUDIA e ADILENE ingeriram bebida alcoólica; Que as motos ficaram no local e no dia seguinte iriam buscá-las; Que deixaram as motos com as chaves na ignição; Que as motos ficaram dentro da casa onde ocorreu a caranguejada;”

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que:
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
são inegáveis os fortes reflexos psicológicos decorrentes do trauma sofrido pel
a
autor
a

em decorrência do sinistro,
circunstância agravada pela cirurgia a qual teve de se submeter
e consequentes cicatrizes decorrentes e limitações de movimentos de seu membro inferior esquerdo
,

panorama
suficiente para caracterizar dano moral a ser indenizado pel
o

apelante
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter inalterado
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
19.000,00
(
dezenove mil

reais)
arbitrado a título de danos morais,
sobrelevando-se
o
consequente
afastamento de LUZIA DURAES FIALHO de suas atividades como costureira
.

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante em mais 10% do valor arbitrado, com observância da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de mais 10% (dez por cento) do valor arbitrado, com observância da gratuidade de justiça deferida.